Tribunal: TJBA
Processo: 8166822-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166822-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: EVANDA MARINHO DA CRUZ

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO SANTANA NOVAIS

**/R

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. MÚTUO. ASSINATURA. AUTENTICIDADE. IMPUGNAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESIGNAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. ÔNUS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO. DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO.

I – A teor do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva. O fornecedor não responderá pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II – Quando a questão controvertida exigir conhecimentos técnicos ou científicos especializados, deve o magistrado deferir a realização de perícia ou designá-la
ex officio
, na hipótese de inexistência de requerimento pelas partes.

III – A ausência de pagamento, pela instituição financeira, dos honorários para a realização de perícia grafotécnica, enseja a procedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e, consequentemente, do pedido indenizatório.

IV – Constatada a fraude na contratação, a restituição do indébito será em dobro, nos termos da regra inserta no parágrafo único do artigo 42 da Norma Consumerista.

V – Os descontos em aposentadoria, decorrentes de contrato de empréstimo inexistente, privam o idoso de perceber, na integralidade, o seu benefício previdenciário, o que é suficiente para caracterizar o dano de ordem moral, cuja indenização deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional.

VI – Nas hipóteses de inexistência de relação jurídica, os juros moratórios da indenização por dano moral fluem a partir do evento danoso, razão da reforma parcial da sentença,
ex officio
.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE,
EX OFFICIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8166822-53.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como
Apelada
EVANDA MARINHO DA CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA,
EX OFFICIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA